Tribunal: TJPA
Processo: 0006903-15.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR CONCEDIDA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE TEMPLO. JUSTO TÍTULO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0006903-15.2013.8.14.0201
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 2ª Vara distrital cível de Icoaraci/PA
Apelante: LOUZENIRA DE FÁTIMA MATOS SIQUEIRA e FRANCISCO JADIR DE MENEZES SIQUEIRA
Advogado: Humberto Souza da Costa - OAB/PA nº 17.041
Apelado: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO MINISTÉRIO MISSÃO PENTESCOPAL
Advogado: Carlos Renato Nascimento das Neves - OAB/PA nº 17.910
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR CONCEDIDA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE TEMPLO. JUSTO TÍTULO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta LOUZENIRA DE FATIMA MATOS SIQUEIRA e FRANCISCO JADIR DE MENEZES SIQUEIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara distrital cível de Icoaraci/PA (fls. 162/163), nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em seu desfavor por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO MINISTÉRIO MISSÃO PENTESCOPAL, a qual julgou procedente a demanda para reintegrar o imóvel situado à Passagem Ex-Combatente, nº 20, Bairro Brasília, Distrito de São João do Outeiro.

Em suas razões recursais (fls. 168/172), os recorrentes pleiteiam a reforma do julgado, alegando que são os verdadeiros legítimos possuidores do imóvel, motivo pelo qual o juízo de origem laborou em erro, ao conceder ao autor a tutela possessória. Argumentam que retomaram a posse de seu bem em virtude de o pastor Itamar ter se distanciado das diretrizes da entidade religiosa por eles instituída, não fazendo mais jus à manutenção do imóvel. Assim, pedem a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Após julgamento de embargos de declaração de fls. 166/167, o juízo, acolhendo-os, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais e procedente o pedido de devolução da mobília existente no templo, ao tempo do suposto esbulho.

Os recorrentes, embora intimados da sentença de embargos, não mais se manifestaram nos autos (fls. 184), tendo a presente apelação como único objeto o capítulo da sentença referente à posse do imóvel.

Os apelados foram intimados a apresentarem contrarrazões, porém quedaram inertes, consoante certidão de fls. 188.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar qual das duas partes possui a justa posse do imóvel situado à Passagem Ex-Combatente, nº 20, Bairro Brasília, Distrito de São João do Outeiro, consistente em terreno no qual foi edificado um templo religioso, onde a igreja Evangélica Assembléia de Deus do Ministério Missão Pentescopal exercia seus cultos.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Pois bem. Como meio de provas de suas alegações, a autora apresentou carta de declaração outorgando a Itamar Silva Ramos a função de pastor de referida entidade religiosa junto à comunidade do Campo de Outeiro, datada de 18.08.2013 (fls. 11); fotocópia de documento de doação do imóvel, datado de 19.06.2013 (fls. 15), cujo original encontra-se às fls. 131 dos autos. Em referido instrumento, constam as assinaturas dos réus como doadores do imóvel à igreja; boletins de ocorrência datados de 26.10.2013 (fls. 16), 24.10.2013 (fls. 17) e 24.10.2013 (fls. 18/29), noticiando ameaças proferidas pela ré em face do pastor Itamar, a retenção da mobília da igreja quando do esbulho e o esbulho em si; juntou ainda abaixo assinado pelos membros da comunidade, declarando que os cultos eram realizados no imóvel objeto da lide, que pertencia à igreja, os quais foram suspensos em 24.10.2013, diante da ocupação do imóvel pelos réus (fls. 30/33); fotos do imóvel às fls. 34/36, nas quais aparece o filho dos réus lacrando a entrada da igreja; documentos comprobatórios das benfeitorias feitas no local (fls. 37/47) e, por fim, laudo pericial comprovando a supressão dos móveis de dentro do templo (fls. 51/55).

Alhures, a autora ainda apresentou os documentos de fls. 137/145, os quais comprovam que os réus eram de fatos membros da congregação, atuando inclusive como dirigentes e assinando expedientes administrativos.

Os réus, por sua vez, juntaram abaixo assinado comunicando o início das atividades religiosas na comunidade antes da construção da igreja, porém sem indicação de data (fls. 93); declarações do proprietário da estância União, afirmando nunca ter feito entregas no imóvel objeto da lide (fls. 94 e 120/129); recibo de compra e venda do imóvel objeto da lide, porém constando como comprador o nacional Elielson Bezerra de Souza, formalizando pacto firmado supostamente em 22.05.2004, porém assinado somente em 12.11.2013 (fls. 119), o que lhe atribui diminuto valor probatório, pois lavrado apenas para fins de comprovação dos autos desta possessória.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, tenho que a prova documental apresentada pela autora em cotejo com a prova testemunhal produzida na audiência de fls. 150/154, ratificam suas alegações contidas na exordial, atestando a justa posse da igreja e o esbulho dos réus, senão vejamos.

O recibo de doação de fls. 15 e 131, embora lavrado à revelia de qualquer rigor formal e inclusive sem o devido reconhecimento da firma dos doadores, encontra-se amparado pelo depoimento das partes, tanto ativa quanto passiva, as quais confirmaram terem assinado o documento, ainda que os réus neguem terem doado o bem. Nada há nos autos que ateste qualquer vício de vontade no ato de assinatura. As testemunhas Antônio de Jesus dos Passos Assunção e Sandra Helena Reis Mendes confirmaram ter presenciado a ré testemunhar, durante um dos cultos, que doara o terreno para a construção da igreja em decorrência de uma benção recebida. Dessa forma, inegável que, movidos por sua fé ao tempo dos fatos, os réus alienaram o bem à autora, com vistas à construção do templo que albergaria os cultos da entidade.

Todas as testemunhas confirmaram que os cultos religiosos eram realizados no imóvel objeto da lide, assim como confirmaram que as benfeitorias ali construídas foram realizadas a partir do esforço de todos, principalmente por meio de doações dos fiéis. Provaram ainda que os cultos somente deixaram de se realizar após o ato dos réus de retomada da posse do bem, quando as atividades religiosas no local foram suspensas, até posterior concessão da liminar de reintegração, cumprida às fls. 97/98.

Lembre-se que se está diante de uma demanda possessória, na qual o domínio não é discutido.

Os documentos trazidos pelos réus nada provam quanto ao objeto da lide, apenas geram dúvidas quanto à extensão das benfeitorias realizadas ali. Porém a posse da autora é patente, não pelo instrumento de doação, que figura como mero título a justificar a posse, mas pelas atividades realizadas no local, tendo os membros da comunidade a compreensão de que tal bem pertencia à igreja após a doação feita pelos dois fiéis.

O esbulho também está amplamente comprovado nos autos, seja pelas fotos de fls. 34/36, na qual o filho dos réus aparece retirando a placa da igreja, seja pelo abaixo assinado de fls. 30/33, noticiando a suspensão dos cultos devido ao ato dos recorrentes, ou ainda por meio da prova testemunhal. Sendo assim, comprovada a justa posse da autora, que recebeu em doação o terreno para edificação de seu templo e o esbulho realizado pelos doadores, que insatisfeitos com a gestão conduzida pelo pastor Itamar, arrependeram-se da doação e retomaram violentamente a posse do imóvel em 24.10.2013, sem qualquer respaldo legal para tanto, forçosa a concessão da tutela possessória.

Quanto aos requisitos para o deferimento da reintegração de posse, tem dito a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.
2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.
3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua.
É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho. 2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.
3. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(2019.04305583-72, 208.776, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação possessória - Medida liminar - Recurso da Ré - Justiça gratuita - Comprovação da alegada hipossuficiência financeira - Deferimento específico para este recurso - Pretensão da ré de reforma da r. decisão que deferiu pedido de medida liminar para reintegração dos autores na posse do bem -
Descabimento - Hipótese em que a ocorrência dos atos de esbulho e a sua data ficaram demonstradas - Requisitos exigidos pelos arts. 561 e 562 do CPC que se fazem presentes -
Ré que foi intimada para promover a desocupação do imóvel há quase um ano, não podendo invocar os efeitos negativos da pandemia causada pela COVID-19 para continuar a residir no local por mais tempo - Precedentes - Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2208769-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ação DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus da sucumbência a cargo do requerido. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
Posse anterior da apelada devidamente comprovada nos autos. Réu apelante que, notificado extrajudicialmente para desocupar a área mencionada na inicial e promover a demolição da construção irregular nela inserida, não cumpriu o prazo de 30 (trinta) dias constante de tal notificação, quedando-se inerte. Esbulho caracterizado. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015 para a almejada proteção possessória.
Procedência do pleito exordial em primeiro grau. Manutenção que é medida de rigor. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Verbas honorárias estipuladas, na r. sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Diminuição cabível. Observados os critérios estipulados pelos incisos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, aos quais faz remissão o parágrafo 8º do mesmo dispositivo legal, ficam reduzidos os honorários de sucumbência para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com os quais deverá arcar integralmente o réu, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal pela procuradora da apelada, nos termos do artigo 85, §11, do CPC vigente. Sentença alterada. Recurso provido em parte apenas para reduzir os honorários de sucumbência, nos termos delineados na fundamentação.

(TJSP; Apelação Cível 1024411-97.2017.8.26.0001; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 02/10/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Posse anterior, perdida em virtude de esbulho - Demonstração - Necessidade - Exceção de domínio - Impossibilidade de embasar pedido possessório: - Não demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior, perdida em virtude de esbulho, não há como acolher a ação possessória, quanto mais se embasada no domínio. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001814-21.2016.8.26.0244; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Destarte, entendo irretocável a sentença de fls. 162/163, uma vez que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito que, de acordo com o art. 1.196 e 1.200 do código civil de 2002, seriam a anterior posse justa, mansa e pacífica do bem, através do exercício de atos inerentes à propriedade, bem como o esbulho através da perda da posse, sem que os réus tenham logrado êxito em provar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo de tal direito, tudo nos termos do art. 373 do atual código de processo civil de 2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, diante da comprovação da justa posse anterior da autora e do esbulho, mantendo a sentença em todos os seus termos, tudo com base no art. 561 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR